Tribunal: TJSP
Processo: 0014763-49.2007.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado. Art. 121, §2o, II e IV, do CP.
Inexistência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Jurados que adotaram tese plausível, considerando a prova oral produzida – Recurso não provido.
Alegação de legítima defesa não comprovada – Recurso não provido.
Semi imputabilidade devidamente não admitida pelo Conselho de Sentença – Recurso não

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado. Art. 121, §2o, II e IV, do CP.
Inexistência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Jurados que adotaram tese plausível, considerando a prova oral produzida – Recurso não provido.
Alegação de legítima defesa não comprovada – Recurso não provido.
Semi imputabilidade devidamente não admitida pelo Conselho de Sentença – Recurso não provido.
Pena devidamente aplicada e justificada, não havendo que se falar em redução – Recurso não provido.
Regime inicial fechado de rigor – Recurso não provido.